Tribunal: TJBA
Processo: 8051868-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051868-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOELMA ESTRELA DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL DEFERIMENTO NA ORIGEM. AGRAVANTE DESEMPREGADA E BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, corroborada por documentos que demonstrem a ausência de renda, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Comprovada a condição de desemprego e a percepção de benefício assistencial, impõe-se o deferimento integral da gratuidade de justiça.

Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça em sua totalidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8051868-89.2025.8.05.0000
,em que é agravante

JOELMA ESTRELA DE JESUS

e agravada

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça